Tribunal: TJMT
Processo: 1046202-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046202-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO COELHO FERREIRA - CPF: 981.954.681-87 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS CORDEIRO DE MATOS - CPF: 041.508.731-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), LUCAS ALVES PEREIRA - CPF: 071.416.801-79 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Cotriguaçu (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE ATUAÇÃO FACCIONADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus,
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, em concurso material, contra decisão que manteve a custódia cautelar após audiência de instrução e julgamento.

2.

A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, excesso de prazo na persecução penal, violação aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e presunção de inocência, além da existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.

A liminar foi indeferida, e o parecer ministerial manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e
(iii) saber se há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo reiterado de execução e pelo uso do nome de facção criminosa como instrumento de intimidação, o que demonstra risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

6.

As circunstâncias supra retratadas demonstram a gravidade concreta do contexto e justificam a custódia para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O cenário fático revela inadequação e insuficiência das
medidas

cautelares
alternativas para neutralizar os riscos identificados (CPP, arts. 282, I e II, e 319).

7.

Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a persecução penal tramita regularmente, com instrução avançada e diligências complementares justificadas, inexistindo mora injustificada atribuível ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de atuação associada a organização criminosa.2. A existência de diligências relevantes pendentes e a regular tramitação do feito afastam a alegação de excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
Habeas Corpus
1027611-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de setembro de 2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Alves Pereira, preso preventivamente desde 27.7.2025, pela suposta prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas – em concurso material (duas vítimas)(art. 158, §1o, c/c art. 69, ambos do Código Penal), contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que manteve a custódia cautelar do paciente após audiência de instrução e julgamento (Id. 337212868).

O impetrante sustenta, em síntese, (i) a existência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, (ii) excesso de prazo na persecução penal, (iii) ofensa aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e presunção de inocência, bem como a alegação de que o paciente possui (iv) condições pessoais favoráveis, circunstâncias que autorizariam a sua liberdade provisória, ainda que mediante(v) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 33709889).

Com base nesses argumentos, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mediante ou não a imposição de medidas cautelares diversas.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem (Id. 337209889).

Juntou documentos à Id. 337209897 e seguintes.

A liminar foi indeferida (Id. 37494880).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 337959855).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 338346390):

“HABEAS CORPUS - EXTORSÃO - (
art. 158, §1o, c/c art. 69, ambos do Código Penal) - PACIENTE ENVOLVIDO COM COBRANÇA DE 'TAXAS EXTORSIVAS DE COMERCIANTES LOCAIS" - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -
IMPROCEDÊNCIA
- REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO AFASTA A PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCOMPATÍVEIS COM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente Lucas Alves Pereira foi preso em flagrante delito em 27.7.2025, após ser identificado e monitorado pela Polícia Civil de Juruena/MT, no curso de diligências instauradas em razão de sucessivas denúncias anônimas que noticiavam a prática de extorsão mediante oferta fraudulenta de “serviços de segurança” a comerciantes locais, com utilização do nome da facção criminosa Comando Vermelho como instrumento de coação (boletim de ocorrência no 2025.23.7294 - Id. 337212878 - Pág.40).

Desde então, Lucas permanece custodiado na Penitenciária de Colniza/MT, aguardando o regular trâmite da Ação Penal em curso no: 1000873-23.2025.8.11.0099, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Após o término da audiência de instrução, ocorrida no dia 9.12.2025, o impetrante formulou pedido de revogação preventiva, o qual foi cuidadosamente analisado pela autoridade tida como coatora, que, após exame dos fundamentos do decreto preventivo no Id. 202290308 dos autos no 1000854-17.2025.8.11.0099, indeferiu a revogação com base nos seguintes fundamentos (Id. 337212868):

“(...)Logo, em que pesem as alegações da defesa, o caso é de indeferimento dos pedidos ora formulados. Primeiramente, a tese defensiva de que a instrução encontra-se “praticamente encerrada” e, por isto, a segregação do réu não se faz necessária para garantir a instrução criminal, não merece prosperar. Isto porque, embora tenham sido ouvidas vítimas e testemunhas, bem assim interrogado o réu nesta oportunidade, a instrução processual não se encontra encerrada, remanescendo diligências essenciais ao deslinde dos fatos. No mais, os policiais civis responsáveis pelo flagrante do réu informaram a existência de investigações em curso, inclusive com a apuração de que o réu poderia exercer função interna na organização criminosa denominada Comando Vermelho, na condição de “disciplina”, o que por si só demonstra a necessidade de resguardar a colheita probatória com o réu segregado. Além disso, pende a juntada do relatório de extração e análise do conteúdo do celular apreendido com o réu, documento de elevada complexidade e relevância, uma vez que o aparelho contém ampla quantidade de mensagens, diálogos e arquivos cuja avaliação poderá demonstrar eventual vinculação do réu com outros agentes ou com a própria organização criminosa. A pendência desse relatório técnico, somada às investigações em andamento, mantém hígida a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da instrução criminal. Por conseguinte, as alegações de condições pessoais favoráveis, como trabalho, residência fixa e ser arrimo de família, embora relevantes, não prevalecem quando confrontadas com a
gravidade concreta do delito,
a
habitualidade das abordagens, o contexto faccionado da ação criminosa e a robusta probabilidade de reiteração delitiva
. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso. (...)Ainda, diferentemente do alegado pela defesa, não há que se falar em ausência de risco à ordem pública. Isto porque, a
gravidade concreta da conduta imputada ao réu
— consistente na oferta fraudulenta de “segurança” a comerciantes locais, mediante referência ao Comando Vermelho, com coação moral e insinuada retaliação — revela potencial concretíssimo para abalar a paz social da comunidade. A suposta reiteração da abordagem a mais de 30 comércios, a, em tese, confissão do próprio réu acerca do
modus operandi
, a existência de terceiros envolvidos, inclusive motoqueiro com tatuagens típicas do submundo criminoso (“157” e “121”), e a
informação policial de que o réu pode atuar como disciplina da facção,
indicam forte risco de continuidade delitiva, justificando o encarceramento para preservação da ordem pública. Somam-se a isso
investigações em curso acerca de outros crimes cometidos pelo acusado
, mencionadas em audiência, circunstância que reforça a insuficiência de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Ainda que a defesa sustente ausência de ameaça direta emanada pessoalmente do réu, os autos demonstram que a cadeia de intimidação ocorria por meio de atos conjugados, entre a abordagem presencial do acusado e os contatos posteriores de integrantes da facção. As vítimas relataram, de forma coerente, a
utilização explícita do nome Comando Vermelho como instrumento de coação, além do envio de símbolos alusivos à organização criminosa.
Assim, ainda que o réu negue ameaças diretas, a conduta conjunta descrita nos autos constitui grave atentado à segurança da coletividade local, não sendo apta a desfazer a periculosidade concreta demonstrada. Por fim, a defesa sustenta que o réu é tecnicamente primário, fato que, por si só, não autoriza a revogação de sua prisão preventiva. Não bastasse, nos autos
há registro de antecedentes
, inclusive TCO por posse de drogas para consumo pessoal e inquérito policial por tráfico de drogas. Ainda, o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou responder a processo por tráfico, o que demonstra inserção em contexto criminoso, corroborando a necessidade da custódia cautelar. No mais, frise-se que, em verdade, a prisão preventiva do réu também se mostra necessária para a
aplicação da lei penal
, vez que o réu em tese atuava criminosamente na cidade de Juruena, em relação à qual não possui vínculos sólidos, bem assim, a princípio confessou ter viajado a serviço de pessoa não identificada, hospedando-se em residência de terceiros, o que demonstra mobilidade geográfica e risco concreto de evasão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, por subsistirem — e inclusive reforçados pela instrução colhida — todos os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pelo que MANTENHO a prisão preventiva do réu LUCAS ALVES PEREIRA.” - grife

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, revelando-se adequada e idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. A autoridade dita como coatora não se valeu de juízos abstratos ou meras presunções, mas estruturou sua motivação a partir de circunstâncias específicas que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Com efeito, destacou-se, inicialmente, a gravidade concreta do delito, não considerada em abstrato, mas aferida a partir do modo reiterado e organizado de execução da conduta. A habitualidade das abordagens a comerciantes locais, aliada ao contexto faccionado da ação criminosa, sugere que não se trata de fato isolado, mas de atuação sistemática voltada à intimidação da coletividade, o que revela, por ora, robusta probabilidade de reiteração delitiva.

Tal circunstância, por si, justifica a custódia como meio de contenção da continuidade criminosa e de preservação da ordem pública.

O
modus operandi
narrado nos autos, consistente, em tese, na utilização explícita do nome da facção Comando Vermelho como instrumento de intimidação, inclusive com o envio de símbolos alusivos à organização criminosa, reforça, em tese, a maior reprovabilidade da conduta e o potencial de abalo à tranquilidade social.

Esse entendimento, ademais, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o contexto de atuação estruturada em organização criminosa, sobretudo em situações envolvendo intimidação reiterada de comerciantes mediante violência ou grave ameaça, ainda que tais atos sejam praticados de forma articulada por diferentes integrantes do grupo.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela atuação estruturada da paciente como integrante de organização criminosa voltada à
extorsão
sistemática de
comerciantes
mediante violência e grave ameaça, ainda que praticadas por outros membros da facção.(...)

A análise das redes sociais da paciente revelou publicações que exaltam a facção criminosa e a utilização de simbologias próprias do grupo, reforçando seu vínculo ideológico e operacional com a organização.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1027611-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de setembro de 2025)

Também foi considerada a existência de investigações em andamento acerca de outros fatos delituosos supostamente atribuídos ao acusado, elemento que, sem importar juízo antecipado de culpa, contribui para a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão poderiam, em princípio, mostrar-se insuficientes para conter a continuidade da prática criminosa.

Apenas para verificar a higidez da fundamentação adotada, observa-se que tal constatação decorre de dados objetivos extraídos do relatório de antecedentes criminais (Id. 337212878 – p. 133), no qual constam três anotações. Dentre elas, destaca-se o Termo Circunstanciado no 1028797-40.2024.8.11.0003, no qual, conforme consulta ao sistema de primeiro grau, o paciente foi flagrado trazendo consigo substância análoga à maconha, bem como a Ação Penal no 1007234-53.2025.8.11.0003, em que Lucas responde, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (denúncia - Id. 188374861 desses autos).

Portanto, considerando que os elementos utilizados pelo magistrado encontram lastro em dados objetivos dos autos, extraídos de registros formais e de informações oficialmente documentadas, não se verifica, qualquer fragilidade ou arbitrariedade na fundamentação adotada, a qual se mostra suficiente, ao menos por ora, para amparar a manutenção da prisão preventiva nos limites do art. 312 do Código de Processo Penal.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto à adoção de medidas cautelares diversas da prisão, cumpre assinalar que, uma vez evidenciada, neste momento processual, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição por providências menos gravosas.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, igualmente não se verifica, constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão da liminar.

A aferição do prazo da prisão cautelar, como é cediço, não se dá por critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa e a atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal.

Na hipótese, o andamento processual revela que os autos vêm tramitando de forma regular, sem períodos de paralisação injustificada imputáveis ao Estado. Cumpre destacar, ainda, que a audiência de instrução foi regularmente realizada, ocasião em que foram colhidos depoimentos relevantes e procedido o interrogatório do acusado, evidenciando que a persecução penal se encontra em estágio avançado.

A existência de diligências complementares ainda pendentes, longe de evidenciar desídia estatal, revela a necessidade de adequado esclarecimento dos fatos e de amadurecimento do acervo probatório. A esse respeito, a autoridade apontada como coatora consignou, em suas informações, que:

“(...) foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, laudo definitivo relativo à perícia de computação forense requisitada no aparelho celular apreendido com o réu. Também, foi determinada a expedição de ofício à Anatel para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, quem era o titular da linha de telefone (21) 96827-4621 no mês de julho de 2025 – número de telefone este que, segundo o MP, foi utilizado para praticar o crime ora apurado. Os ofícios foram expedidos (ID 217745884 e ID 217747664). No momento, aguarda-se o retorno de tais diligências para manifestação das partes e andamento do processo.” (Id. 337959855 – Pág.4)

Portanto, não se verifica, ao menos por ora, a configuração de mora injustificada, porquanto a marcha processual encontra-se vinculada à conclusão de diligências relevantes e previamente determinadas, indispensáveis à correta elucidação dos fatos e ao regular prosseguimento da persecução penal.

Além disso, a própria reavaliação da prisão preventiva após a audiência demonstra acompanhamento judicial constante da medida extrema, em consonância com o dever de controle da legalidade e da atualidade dos fundamentos da custódia. Tal circunstância enfraquece a tese de excesso de prazo, sobretudo porque não se identifica inércia prolongada ou atraso deliberado no andamento do feito.

Nesse contexto, a análise do alegado excesso de prazo demanda apreciação mais aprofundada da cronologia processual e das particularidades da causa, providência incompatível com a via estreita do exame liminar. Ausente, portanto, situação de demora irrazoável ou desproporcional evidente, não se constata, de plano, ilegalidade flagrante a justificar a imediata concessão da ordem.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, denego à ordem impetrada em favor de Lucas Alves Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026